Tribunal: TCU
Processo: 013.130/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por sociedade empresarial contra decisão julgou irregulares suas contas, condenando-a em débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela empresa Mult-Task Informática Ltda. contra o Acórdão 8125/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas da recorrente e a condenou ao ressarcimento de parte do débito e ao pagamento de multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no âmbito do Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, cujo objetivo era qualificar social e profissionalmente quinhentos jovens do município, com vistas à inserção de, no mínimo, 30% deles no mercado de trabalho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 16, §3o, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais mencionados no item 9.8 do Acórdão 8125/2024-TCU-Segunda Câmara .